Tribunal: TJSP
Processo: 2138335-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Decisão que reconheceu o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência pela agravada – Tutela de urgência deferida para impedir a agravante de utilizar o domínio "secretariavirtual.com.br" – Agravada que continuou utilizando o domínio mencionado - Inadmissibilidade – Decisão reformada – Recurso provido, nos termos do acórdão."